Tribunal: TJDFT
Processo: 0742288-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742288-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: MARINA GEBHARD DE AGUIAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 170658011 do processo n. 0720298-36.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo agravante contra Mariana Gebhard de Aguiar (agravada), indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema SisbaJud, com reiteração automática pelo período de 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais (ID 52012497), o agravante sustenta que a última pesquisa realizada no sistema SisbaJud ocorreu em 30/4/2021, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, de modo que a realização de diligências por parte do Juízo tem o condão de promover a razoável duração do processo e de garantir a satisfação do crédito perseguido. Aduz que já exauriu todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis em nome da devedora, sem, contudo, obter êxito. Defende não ser abusiva a reiteração da medida de penhora on-line quando decorrido tempo suficiente sem que tenham sido localizados bens capazes de saldar a dívida. Argumenta que, “o Poder Judiciário ainda apresenta certa resistência a reiteração dessa medida constritiva. Conquanto, o artigo 854 do CPC não limita a quantidade de vezes que deve ser deferido o bloqueio de valores via SISBAJUD, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução, atingindo o resultado útil do processo”. Menciona que a execução deve ser promovida no interesse do credor, consoante exegese do art. 797 do CPC. Cita, ainda, precedentes do e. TJDFT que entende amparar sua tese. Pontua que a r. decisão proferida pelo Juízo a quo viola os princípios da cooperação, da celeridade, da proporcionalidade, assim como a efetividade da execução. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização de nova pesquisa via SisbaJud. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a “realização de penhora online, no valor R$ 27.940,28 (vinte e sete mil novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos) conforme planilha de débito atualizada, até o limite do débito, a ser efetivado por 30 dias seguidos utilizando a ferramenta da Repetição Programada (...)”. Preparo recolhido (IDs 52012501 e 52012503). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 170551373 dos autos de referência (processo n. 0720298-36.2019.8.07.0001), o exequente, ora agravante, apresentou petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema SisbaJub, na modalidade de reiteração programada pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a penhora de ativos em nome da executada, para satisfação do crédito atualizado no valor de R$27.738,67 (vinte e sete mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos). O d. magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 170658011), in verbis: INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MERO DECURSO DE TEMPO. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.? (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). 2. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior.? (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Processo 5a Turma Cível, Relatora MARIA IVATÔNIA, Julgamento 29/04/2020) Retornem os autos ao arquivo provisório, aguardando-se o prazo da prescrição intercorrente (09/08/2028). Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução teve início em 19/10/2020 (ID 74918355), e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens da devedora passíveis de satisfação da dívida exequenda – SisbaJud (ID 91274474), RenaJud (ID 91277050), EDIFT (ID 91277052) e InfoJud (ID 91279471) –, sem, contudo, obter êxito. Ato contínuo, o processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, e os autos, provisoriamente arquivados, na data de 9/8/2022 (decisão ao ID 133130485). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos foram suspensos, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis da devedora. Nota-se, ademais, que, conforme reconhecido pelo Juízo de origem (ID 164442926), o prazo da prescrição intercorrente findar-se-á somente em 9/8/2028. Assim, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há risco, de imediato, de extinção da execução. Além disso, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados bens passíveis de penhora em nome da executada/agravada, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora